Tribunal: TJSP
Processo: 1084087-62.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de cartão de crédito celebrado junto ao cedente. Certidão do Cartório de Títulos e Documentos comprovando a cessão de créditos à parte ré. Não demonstrada a quitação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação movida em face de cessionária de crédito. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Contrato de cartão de crédito celebrado junto ao cedente. Certidão do Cartório de Títulos e Documentos comprovando a cessão de créditos à parte ré. Não demonstrada a quitação do débito. Indicação do nome da parte autora aos cadastros de inadimplentes que resultou de exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Notificação do devedor que consiste em requisito de eficácia. Art.290 do CC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1084087-62.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WEREK
BRAULY RODRIGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL
II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
2/7
VOTO No 23511
Apelante(s): Werek Brauly Rodrigues dos Santos
Apelado(s): Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios de Sao Paulo
(Fidc Npl Ii)
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/28a Vara Cível
Juiz(a): Flavia Poyares Miranda
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição do
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Ação
movida em face de cessionária de crédito. Sentença de
improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Contrato de cartão de crédito celebrado junto ao cedente.
Certidão do Cartório de Títulos e Documentos comprovando a
cessão de créditos à parte ré. Não demonstrada a quitação do
débito. Indicação do nome da parte autora aos cadastros de
inadimplentes que resultou de exercício regular de direito.
Dano moral não configurado. Notificação do devedor que
consiste em requisito de eficácia. Art.290 do CC. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios majorados para o importe de 20% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
3/7
15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a parte ré cometeu ato ilícito ao incluir seu nome no rol de
inadimplentes; 2) aplica-se o CDC ao caso em tela, assim como a inversão
do ônus probatório; 3) não se aplica a Súmula 385 do C. STJ ao caso em
exame; 4) o débito está prescrito; 5) não há documentos que demonstrem a
existência da dívida; 6) o valor cedido também está em desacordo com o
apontamento; 7) as telas sistêmicas são documentos unilaterais que não
comprovam a regularidade do apontamento; 8) sofreu danos morais que
devem ser indenizados; 9) o quantum indenizatório deve ser fixado em
valor equivalente a 20 salários mínimos.
Houve resposta.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
4/7
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou improcedente a ação em exame deixou assentado que:
No mérito, os pedidos são improcedentes. Apresentado o
contrato de abertura de aquisição de cartão de crédito assinado
pelo requerente (fls. 69/70), bem como as faturas de compras,
inclusive aquelas não quitadas, que deram origem ao valor
negativado em seu nome (fls. 71/130) e não tendo o autor
questionado
especificamente
a
existência,
validade
e
veracidade de tais documentos, uma vez que apenas afirmou
sua inexistência por tratar-se de telas de sistema interno (o que
não se coaduna com o verificado), há prova da exigibilidade
dos valores negativados em nome do autor às fls. 37/38, de
forma que não há falar em qualquer ilegalidade no
apontamento. Por consequência, sendo reconhecido como
legítima a negativa em nome da autora, não há se falar em
condenação da instituição financeira ré ao pagamento de
indenização por danos morais. Isto posto, e considerando o que
mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os
pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
15% sobre o valor atualizado da ação, nos termos do artigo 85,
§2o, do CPC.
Acrescente-se que a distribuição do ônus da
prova no sistema processual é disciplinada, genericamente, pelo artigo 373,
do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor provar fato
constitutivo de seu direito, e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Para assegurar ao consumidor a defesa de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
5/7
seus direitos em Juízo, o Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu
artigo 6o, inciso VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova nas
hipóteses em que a alegação do consumidor for verossímil, ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
Verifica-se, 'in casu', que, embora a parte
autora gozasse do benefício legal, os documentos juntados pela parte ré
afastam a verossimilhança de suas alegações e comprovam a regularidade
da contratação.
A parte ré, em sua contestação, sustentou
que o débito decorre da cessão de crédito celebrada com Banco Bradesco
S/A S.A., referente ao contrato de no 06070800903359003, realizada em
17 de dezembro de 2019, o que foi comprovado pela certidão expedida
pelo 9o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São
Paulo (fls.136).
Instruiu a defesa, ainda, com cópia do
documento pessoal da parte autora (fls.67/68); proposta de emissão de
cartão, assinada pela parte autora (fls.69) e faturas mensais do cartão de
crédito (fls.71/130). Ao contrário do que sustenta a parte apelante, todos os
documentos estão datados.
Em réplica, a parte autora limitou-se a alegar
que “Não há prova hábil a demonstrar a existência e validade da
contratação” (fls.142), sem comprovar a quitação do débito.
Ademais, a ausência de comunicação
acarretaria tão somente a 'ineficácia' da cessão de crédito que deu ensejo à
controvérsia, nos termos do artigo 290 do Código Civil, permanecendo
existente e válido o negócio jurídico em tela.
Esse é o entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
6/7
0032362-41.2013.8.26.0506 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/10/2016
Data de registro: 17/10/2016
Ementa:
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO. Alegação de apontamento indevido
pela
securitizadora.
Sentença
de
improcedência.
Irresignação do autor. Não acolhimento. Comprovação
da celebração de contratos com o banco cedente do
crédito. Ausência de comunicação da cessão não
impede a inclusão do nome do devedor no rol de
inadimplentes.
Precedentes.
Sentença
mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Na medida em que restou provada a
existência do débito imputado à parte autora, com a consequente
constatação de que o apontamento do nome da parte requerente aos
cadastros de maus pagadores foi regular, há que se afastar a pretensão de
ver declarada a suposta inexigibilidade da dívida bem como qualquer
pretensão indenizatória.
Nesse sentido já se posicionou esta C.
Câmara:
0219238-32.2011.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/12/2016
Data de registro: 16/12/2016
Ementa:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA. Alegada inscrição do nome do
consumidor em cadastro de inadimplentes supostamente
sem a existência de contrato entre as partes. Sentença de
improcedência.
Irresignação
da
parte
autora.
Descabimento. Existência de contrato entre as partes
comprovada nos autos pela parte ré. Instrumento do qual
consta a assinatura do consumidor, semelhante àquela
que consta dos documentos pessoais que instruíram a
inicial, não tendo ocorrido a devida impugnação pela
parte autora. Não demonstrada a quitação do respectivo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1084087-62.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 23511
7/7
débito. Ausência, ademais, de prova quanto ao efetivo
apontamento do nome do consumidor ao cadastro de
inadimplentes.
Dano
moral
não
configurado.
Precedentes. Recurso não provido.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% do valor
da causa, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade da justiça concedida.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator